Tribunal: TJDFT
Processo: 0716880-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716880-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LUCIANE PEREIRA DE FARIAS PACIENTE: JOÃO ALEXANDRE SANTOS GONCALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCIANE PEREIRA DE FARIAS, advogada constituída, com OAB/DF no 71.517, em favor de JOÃO ALEXANDRE SANTOS GONÇALVES, denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 22/26). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente diante da ausência de contemporaneidade da medida, já que “o delito apurado contra o paciente teria ocorrido entre o final do ano de 2021 e o mês de abril do ano de 2022” e a prisão foi decretada em 16/11/2023. Pontua que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e filhos menores que dele depende financeiramente. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Relatório Policial no 486/2023 - 5a DP acostado aos autos (fls. 83/420). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 29/80): “Desde data que não se pode ao certo precisar, no mínimo a partir do ano de 2019, até o mês de outubro de 2023, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas, de forma livre e consciente, associaram-se de forma estável e permanente para a prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da lei 11.343/2006) na região central de Brasília/DF, especialmente na Rodoviária do Plano Piloto, Setor Comercial Sul e estacionamento do Shopping Conjunto Nacional, atuando sem autorização e em desacordo com determinação legal na aquisição, guarda, depósito e venda de drogas de uso proscrito no território nacional. A investigação teve início quando a Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 5a DP, em julho de 2021, recebeu duas denúncias anônimas informando que um indivíduo conhecido como “CRIOLO”, morador do Sol Nascente, em Ceilândia, seria um dos principais fornecedores de crack de outros pequenos traficantes que atuavam na Rodoviária do Plano Piloto (...) Por meio de pesquisas feitas nos sistemas de informações da PCDF foi possível identificar “Criolo” como sendo o denunciado João Alexandre Santos Gonçalves. Iniciada a investigação, foi apresentado o primeiro Relatório (Rel. 355/2021), que fundamentou a representação da autoridade policial pelo início da interceptação telefônica em relação aos primeiros investigados. Com o avanço das diligências e implementação das medidas cautelares deferidas por esse juízo, restou comprovada a associação dos investigados para os fins de aquisição e distribuição de drogas na região central do Brasília, principalmente na Rodoviária do Plano Piloto, estacionamento do Shopping Conjunto Nacional e Setor Comercial Sul. Os agentes de polícia realizaram diligências de campo e constataram que boa parte dos acusados chegava na Rodoviária do Plano Piloto em horários em que o policiamento era reduzido ou durante a troca de turnos, entre a madrugada e o início da manhã. Verificou-se, ainda, a existência de certa estrutura hierárquica entre os principais fornecedores e os vendedores, muitos deles dependentes químicos, que também faziam a guarda dos entorpecentes. Aproveitando o horário mais propício, os fornecedores faziam a entrega das drogas para que os revendedores as ocultassem e, durante o dia, sempre portando pequenas quantidades, efetivassem as vendas, com posterior prestação de contas. No curso da investigação foram apresentados os seguintes Relatórios, que sintetizaram o desenvolvimento das diligências e cumprimento das medidas cautelares autorizadas por esse juízo durante cerca de dois anos e meio: Relatórios nos 355/2021, 43/2022, 169/2022, 310/2022 e 486/2023. Na apresentação do Relatório 310/2022, ficou consignado que os elementos até então obtidos indicavam que os principais investigados - João Alexandre (Crioulo) e Leandro (Macaco) – atuariam no tráfico de drogas na região central de Brasília em associação. Destacou-se, no entanto, que os novos elementos surgidos apontavam no sentido de que “Leandro atuaria vendendo cocaína, fornecendo a substância para diversos comparsas no período da noite na Rodoviária do Plano Piloto e CONIC, enquanto João Alexandre forneceria crack para pequenos traficantes que atuam na região central de Brasília, havendo uma espécie de divisão de território, em que os dois criminosos forneceriam drogas para o mesmo grupo de pequenos traficantes, possibilitando uma maior variedade de entorpecentes para os clientes em potencial”. Além disso, os autos informam que desde o decreto preventivo, expedido em 16/11/2023, o paciente não foi mais localizado, o que indica a necessidade de resguardo da aplicação da lei penal (fls. 103/108). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que (fls. 22/26): “A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos elementos contidos no procedimento cautelar n. 0740624-46.2021.8.07.0001. Consoante se verifica daqueles autos, foi iniciada uma investigação para apurar a conduta de um grupo criminoso que atuava na difusão ilícita de entorpecentes na Rodoviária do Plano Piloto e adjacências. Após algumas quinzenas de interceptação telefônica, foram colhidos elementos robustos atestando a existência do grupo criminoso, que segundo narra a investigação era liderado pelos denunciados JOÃO ALEXANDRE DE SOUZA, vulgo “Crioulo”, e por LEANDRO FRANCISCO ALEIXO VIEIRA DA SILVA, vulgo “Macaco”. Em diversas passagens, os nomes de ambos são mencionados pelos traficantes subordinados que atuavam sob seus comandos. Saliente-se, também, que em diálogos do próprio JOÃO ALEXANDRE foi possível perceber que atuava com ascendência sobre os demais na comercialização de crack, fornecendo as drogas e orientando os demais a respeito de como deveriam proceder na comercialização ilícita do material. Some-se a isso o fato de que vários outros denunciados e usuários foram autuados em ocorrências próprias por tráfico de drogas, sendo que alguns foram categóricos em citar JOÃO ALEXANDRE como líder do tráfico na Rodoviária do Plano Piloto. A periculosidade da liberdade de JOÃO ALEXANDRE e LEANDRO FRANCISCO para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento deles com o tráfico ilícito de entorpecentes, conforme elucidam os relatórios de investigação policial. Cumpre consignar que existem diversos elementos concretos que indicam o exercício da traficância pelo menos desde 2021, data do início das investigações. Há, em complemento, denúncias anônimas no DICOE narrando o exercício da traficância nesse mesmo período, havendo indícios concretos de que formavam uma verdadeira associação para os fins de tráfico. Acrescente-se, ainda, que ambos figuram no vértice do grupo criminoso, com ascendência sobre os demais denunciados, havendo risco de que em liberdade poderão continuar desempenhando a atividade ilícita de tráfico de drogas, em especial porque dominam toda a dinâmica da prática delitiva materializada no local”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Não se perde de vista que o paciente possui condenações pelo crime de tráfico de drogas, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processos no 2014.01.1.101191-3, 2012.01.1.179668-3, 2011.01.1.115291-6), a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente e a contemporaneidade da medida, notadamente, quando, segundo jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “A contemporaneidade refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos”. (Acórdão 1848777, 07125550220248070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente possuir residência fixa, ocupação lícita e filhos menores, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de abril de 2024 15:00:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora